Tribunal: TJES
Processo: 0009958-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009958-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: NADIA MARCAL MOREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0009958-07.2021.8.08.0024.

RECORRENTES/RECORRIDOS:
NADIA MARCAL MOREIRA; MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

NILDA MARCIA DE A. ARAUJO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE NO TRABALHO. TORÇÃO DO TORNOZELO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MÉDICO DO TRABALHO DESIGNADO PELO MUNICÍPIO ANALISOU O CASO. AFASTAMENTO DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS. AUTORA COMPROVOU DANOS MATERIAIS. SEM DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

NADIA MARCAL MOREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é servidora pública pertencente a Guarda civil municipal de Vitória, e que no dia 07/05/2017, ao sair do carro, pisou em um buraco o que consequentemente provocou uma torção no tornozelo, diagnosticada como hipertensão. Sequencialmente, inspeção médica n° 271 de lavra da Coordenação de Medicina do Trabalho do Município de Vitória, prorrogou a licença em 120 (cento e vinte) dias, em virtude do acidente de trabalho .

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça preambular, para condenar o requerido a ressarcir a autora a quantia de R$376,92 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), com correção pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação até 09.12.2021, e, a partir de então, o débito será atualizado somente pela SELIC (artigo 3º, EC 113/2021).

Irresignados com a sentença proferida em fls. 141/142, as partes interpuseram Recurso Inominado. A autora expõe sobre a necessidade da gratuidade de justiça, bem como a negativa do Município em lhe prestar assistência, consequentemente, requer indenização por danos morais.

Ademais, o Município de Vitória sustenta, preliminarmente, indeferimento da petição inicial, bem como indeferimento da gratuidade de justiça. Por fim, alega inexistência de direito de ressarcimento ao requerente.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o Município de Vitória alegou indeferimento da inicial em razão da petição inicial elencar vasta documentação, bem como alguns documentos ilegíveis.

Contudo, analisando os documentos que vieram acompanhados com a inicial, vejo que se trata de documentação original que com o passar do tempo foi desbotando, contudo, não estão ilegíveis.

Ademais, consoante a vasta documentação, entendo que cada parte traz o que for necessário para comprovar o mérito. A fim de exercer a regular produção de provas e direito de defesa.

Sem mais, entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, visto não apresentar motivos suficientes para indeferimento da inicial.

Ainda em sede de liminar o Município arguiu que a autora não faz jus à concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem, rejeito tal alegação, eis que, em análise aos autos vislumbro que a parte autora preenche os requisitos para deferimento da gratuidade da justiça.

Adentro ao mérito.

No que diz respeito a alegação do município em inexistir direito de ressarcimento material a requerente, entendo que não deve prosperar, uma vez que o Médico do trabalho designado pelo próprio município avaliou a requerente, reconheceu as despesas médicas, bem como por ser incontroverso o acidente de trabalho. Logo, o Município deve arcar com os danos materiais suportados pela autora.

Já em relação ao recurso da parte autora,
no que concerne ao pedido de reparação por danos morais decorrentes do acidente, entendo que não estão configurados, vejamos:

"Impõe-se concluir que, de fato, as lesões ocorreram no trabalho, mas não pelo trabalho, configurando caso fortuito, o que rompe o nexo causal com o trabalho e, pois, a possibilidade de responsabilização da ré, quer sob o viés objetivo, quer sob o viés subjetivo"

TRT 4-1ª Turma, desembargadora Carmen Gonzalez,

Consoante a isso, entendo que o acidente sofrido não teve participação culposa da município, já que não foi indicada qualquer ação que pudesse prevenir ou evitar os infortúnios.

Assim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para o cabimento de danos morais. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais, entendo que não está configurado, visto que o município não teve participação culposa, não provocando dano moral a requerente.

Por todos argumentos aduzidos, considero que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)